Tribunal: TJMT
Processo: 1021914-28.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021914-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Fabiano Teles Leite (AGRAVANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), FABIANO TELES LEITE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
AGRAVANTE

CUMPRINDO PENA DE
20
(
VINTE) ANOS
DE RECLUSÃO, EM REGIME I
NICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO

CRIME
DE
LATROCÍNIO
– 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJAD
O O
CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA PARA ALTERAR A DATA-BASE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
DE CONDENAÇÃO POSTERIOR

– IMPOSSIBILIDADE
–

É VEDADO O
CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO ANTERIOR PARA DETRAIR A PENA DE CONDENAÇÃO POSTERIOR
–
PROIBIÇÃO DO “CRÉDITO DE PENA”
–
DECISÃO MANTIDA
–
2. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO CONTEXTO DE PANDEMIA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ –
IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO
N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA VEDA A CONCESSÃO DE
PRISÃO
DOMICILIAR AOS REEDUCANDOS
CONDENADO
S POR
CRIMES

HEDIONDOS

–
3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em que pese a natureza declaratória da decisão que reconhece o indulto, não se admite a cômputo de pena cumprida
,
após o cumprimento do requisito objetivo
,
para efeitos de benefícios executórios em condenação posterior, sob pena de se criar um “crédito de pena”, o que é vedado pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores
. Precedentes.

2.

A
condenação em crime hediondo veda a concessão da prisão domiciliar humanitária, nos termos do art.5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.º 78, de15 de setembro de 2020.

3
.
Desprovimento do agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Fabiano Teles Leite
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/
MT
que, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0011753
-2
1
.20
20
.8.11.000
0
(
código 203794
)
,

indeferiu
seu pedido de retificação do cálculo
para progressão de regime
,
bem como negou o
pleito
de
concessão da prisão domiciliar humanitária
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
62904092
(p. 155/223
)
, almeja a reforma do referido
decisum
,
para que o período de prisão provisória cumprido na
primeira
condenação, após o adimplemento do requisito objetivo para a concessão do indulto, seja

detraído do cálculo de pena remanescente para fins de progressão de regime
; pugnando, s
ucessivamente, pela concessão da prisão domiciliar
humanitária
,
nos termos da recomendação n
.
62 do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
62904092

(p
p
.
520
/
527
)
, o Ministério Público
rebate a
s
argumentaç
ões
deduzida
s
pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada
.

Em juízo de retratação
encartado no
ID
74143984
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo desprovimento
do vertente
recurso (ID
82357960
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
das
Guias
de
E
xecução n.

0001035
-
90
.20
11.8.11.0013
e
0010412
-
04
.20
14
.
8
.
1
1.
0006
,
q
ue o agravante fo
i condenado
ao cumprimento
da sanção unificada de
24
(
vinte e quatro
) anos
e 09
(
nove
) meses de

reclusão, em regime inicial fechado
, decorrente das
seguintes
condenações
:

1
.

Ação Penal n.
000
1035
-
90
.20
11
.8.11.0013
, no Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
P
ontes e Lacerda
-MT
, por incurso no
a
rt.
157
,
§ 2º,
I, II e V,
do Código Penal
, à pena de
04
(
quatro
) anos e 09 (nove) meses de

reclusão
,

data da infração
22
/
03
/
2011
, trânsito em julgado
01
/
10
/
2013
;

2
. Ação Penal n.
0010412
-
04
.201
4
.8.11.00
06
, no Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres-MT
, por incurso no
art.
157, § 3º,
in fine
,
do Código Penal
, à pena de
20

(
vinte
) anos
de reclusão
,

em regime
inicial
fechado
,

data da infração
22/11/2014
, trânsito em julgado
16
/
08
/
2016
.

Extrai-se, destes autos, que
o
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
deferiu o pedido de concessão do indulto
, referente à primeira condenação,
com fundamento
no Decreto
Presidencial
n.
7
.
873
/20
12
,
reconhecendo que até 25
de outubro de
2012 o a
gravante
havia cumprido 1/3
(um terço)
da sanção de
04
(
quatro
) anos e 09 (nove) meses de

reclusão
, extinguindo a punibilidade
da
Guia Executiva de Pena n.
000
1035
-
90
.20
11
.8.11.0013
.

Confo
rme relatado,

a primeira causa de pedir deste recurso
cinge-se
no pleito
de
cômputo
do período
de prisão provisória cumprida
,
após
o adimplemento do requisito objetivo do indulto da
primeira
condenação
,
para
alterar
o
cálculo da
progressão de regime da guia de execução
remanescente
.

Ao apreciar o pedido do
agravante
,

o juízo de primeiro grau
afastou a pretensão
apontando
que para a aplicação da detração em decorrência de processo diverso a sanção que será detraída dever ser oriunda de infração praticada em data anterior ao per
íodo que se quer de
trair
,
o que não é o caso
destes
autos,
consoante se infere deste fragmento de sua decisão:

[...]
Contudo, o pleito defensivo não merecer prosperar.

Com efeito, o instituto da detração corresponde à contabilização do período de prisão cautelar na

execução da pena privativa de liberdade ou medida de segurança imposta, fundamentado no princípio

constitucional da não culpabilidade, a qual não guarda relação com a prisão pena ou, como no presente

caso, com o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Ainda que se considerasse a equivalência entre os institutos, tem-se que para aplicação de detração

oriunda de processo diverso, a sanção penal que será detraída deve ser proveniente de infração praticada

em data
anterior
ao período que se se quer detrair. Pensar de modo contrário seria anterior conferir ao apenado

uma espécie de “crédito” de pena em face do Estado, o que contraria a (cara) função ressocializadora da

pena.

No presente caso, o delito representado pelo guia de mov. 1.10 foi praticado em 22/11/2014, ou seja, posteriormente ao período que a defesa quer ver detraído (junho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2013 e fevereiro e março de 2014), devendo começar daquela data o cumprimento da reprimenda.
[...].

(ID 62904092 - p
p
. 144/145).

Ressai
destes
autos que o
agravante
foi preso em flagrante pelo crime de roubo circunstanciado em
22
de março de
2011
, permane
cendo
em cárcere provisório durante toda a instrução processual
,

tendo a
sentença condenatória
de primeiro grau

sido
proferida em
16
de março de
20
12
(Ação Penal NU
0001035-90.2011.8.11.0013
).

Em 20
de agosto de
2012
,
o juízo das execuções
penais
concedeu
-lhe a
progressão
ao
regime semiaberto
,
de modo que
ele
cumpriu
as condições do
regime
intermediário
entre os meses
de
junho de 2013 a março de 2014
.

Na sequência, em
25
de novembro de
2014
,
o agravante
teve a prisão preventiva decretada
pela prática de novo delito [
latrocínio
]
, desta feit
a o
j
uízo da
s

e
xecu
ções penais
determinou a
suspensão do processo executório
até o deslinde da

A
ção
P
enal

n.

0010412-04.2014.8.11.0006.

Em
16
de agosto de
2016
, transitou em julgado a sentença condenatória
do crime de

latrocínio, na qual
o agravante
restou condenado
à
pena de 20
(
vinte) anos
de reclu
são, em regime inicial fechado
, oportunidade em que
o juízo
da
s
execuç
ões penais
determinou a unificação das
sanções
.

No dia

2
de abril de
2020
,

a autoridade judiciária
de primeiro grau
concedeu ao a
gravante
o benefício do indulto
natalino
, extinguindo a punibilidade da
primeira condenação [
roubo
]
,
com fundamento no art. 1º, I, do
Decreto Presidencial n. 7.873/2012, reconhecendo que até 25
de outubro de
2012
ele
havia cumprido 1/3
(um terço)
da sanção de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão

(ID
62904095,
pp
. 133/134
)
.

Nesse contexto, consoante
relatado,

a defesa requer a detração d
a
pena cumprida após o adimplemento do requisito objetivo do indulto
do crime de roubo
,
entre os meses
de
junho de 2013 a março de 2014
,
para a

obtenção de benefícios executórios

da
condenação

posterior
[latrocínio]
.

Como se sabe,
a
decisão
que
reconhece o benefício do
indulto tem natureza
declaratória. No entanto,

o pedido de cômputo da pena cumprida
,

após o cumprimento do requisito objetivo do indulto,

tem natureza jurídica de detração
, o que é vedado na hipótese, na medida
em que diz respeito a período anterior ao crime
de qual quer ter a pena detraída [latrocínio]
, porquanto importaria em
“
crédito
de pena
”
em favor do
agravante
.

A
liás,
acerca do tema,
este é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal
:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. INDULTO. DECISÃO CONCESSIVA. NATUREZA DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...]

2. "A sentença que tem por objeto o indulto e a comutação de pena
tem
natureza meramente declaratória, na medida em que o direito já fora constituído pelo Decreto presidencial concessivo destes benefícios" (HC 82.184/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 06/08/2007)

3. Na espécie, deve ser declarado o dia 25/12/2007 (publicação do Decreto Presidencial n. 6.294/07) como data da extinção da pena imposta nos autos da Ação Penal n. 050.05.097273-1/00 (1ª Execução), devendo o Juízo de origem retificar o cálculo/roteiro de penas do paciente.

4.
Entretanto, como o ordenamento jurídico pátrio não respalda o chamado "crédito de pena" ou "conta corrente", o início do cumprimento da sanção imposta na segunda execução deve ser a data do cometimento do segundo delito, ou seja, 12/10/2010, pois, "admite-se a detração em relação
a
fato diverso daquele que deu azo à prisão processual;
W
" (HC-177.321/RS, Rel. M
inistra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma,
DJe
de 12/03/2012).

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a natureza declaratória da decisão concessiva do indulto, devendo ser retificado o roteiro de pena do paciente.”
(HC 288.909/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
28/11/2016)
.

Destacamos

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE – PLEITO DE MANUTENÇÃO DA DETRAÇÃO NA FÓRMULA DO REQUISITO TEMPORAL – PRISÃO CAUTELAR COMPUTADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM CONDENAÇÃO ANTERIOR – NOVA GUIA EXECUTIVA – SOMA DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MESMO PERÍODO DE DETRAÇÃO EM CONDENAÇÃO SUBSEQUENTE – BIS IN IDEM – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se expedida nova guia, as penas devem ser somadas e o período de custódia cautelar utilizada para progressão de regime em condenação anterior descontado da soma final. Todavia não pode esse mesmo espaço de tempo ser utilizado para detração em condenação subsequente para obtenção de benefícios executórios, sob pena de bis in idem.

O posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de se considerar, para efeito de detração, período de prisão provisória anterior ao crime que ensejou a condenação
.”(
STJ, HC nº 547.515/RS)

"
É admitida a detração em relação
a
fato diverso daquele que deu azo à prisão processual;
contudo, somente em relação a delitos anteriores à segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie de crédito contra a Justiça Criminal
. [...]." (HC nº 422.310/DF

“É inviável a aplicação da detração penal em relação aos crimes cometidos posteriormente à custódia cautelar. (HC 154.776/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2011,
DJe
16/05/2011).” (TJMT, AGEXPE NU 0008730-95.2017.8.11.0042)
(N.U 1004866-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021)
.
Destacamos

Na
espécie
, como dito
nas
linhas volvidas, ficou demonstrado que
o agravante busca o cômputo de período em que cumpriu pena referente à primeira condenação (entre os meses
de

junho
de 2013 a março de 2014) com a finalidade de
alterar a data-base de benefícios da execução penal da guia de execução
posterior
, relativo ao crime de
latrocínio
,
perpetrado em 22
de novembro de
2014
.

Sendo assim,

considerando que o período que se pretende computar é anterior à prática do novo delito, não é possível que se efetue a detração ou, como quer o
a
gravante,
que
o
lapso temporal seja

comput
ad
o
como pena cumprida para alterar a data-base
de progressão de regime de guia de execução posterior
, sob pena de se criar um “crédito de pena”, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio
.

Por outro
viés
,
o agravante pugna
pela
concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da covid-19, com fundamento na Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de que o agravante pertence ao grupo de risco por ser portador de
bronquite
inflamatória
.

Como se sabe,
em 15
de setembro de
2020, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 78/2020, que, além de prorrogar a Recomendação n. 62, proibiu a concessão dos benefícios nela descritos aos condenados por “
crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.),
por crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher
”.

Destacamos

No caso destes autos
,
o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art.
157, § 3º,
in fine
, do Código Penal
[latrocínio], tipo penal que consta no rol do
s crimes hediondos
da
L
ei nº 8.072/90
, fato
esse
que impossibilita a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia relativa ao coronavírus, nos termos da
Recomendação n. 78
d
o Conselho Nacional de Justiça
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Fabiano Teles Leite
,
mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021